Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-49.2020.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001519-49.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA MARTINS DE ARRUDA - CPF: 242.438.502-59 (RECORRENTE), EDSON PAULO DA SILVA - CPF: 840.922.381-34 (ADVOGADO), PAULO GABRIEL FONTOURA FERREIRA - CPF: 031.444.551-05 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001519-49.2020.8.11.0021

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MARIA MARTINS DE ARRUDA

Recorrida:
TIM S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:

23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado em alegada interrupção prolongada do serviço de telefonia móvel, sem prévio aviso e sem solução administrativa eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia apta a ensejar indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de protocolos de atendimento, registros de reclamações administrativas ou documentos que comprovem a titularidade da linha telefônica inviabiliza a comprovação da falha na prestação do serviço.

A juntada de matérias jornalísticas genéricas e o depoimento pessoal desacompanhado de outros elementos probatórios são insuficientes para demonstrar a ocorrência do fato alegado e suas repercussões concretas.

A inexistência de prova de tentativa de solução administrativa impede a verificação de eventual desídia da operadora, circunstância relevante para a caracterização do dano moral.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de efetiva lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento das Turmas Recursais.

Ausente a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

2. A ausência de prova mínima da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor.

3. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável sem demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.

4. A inexistência de tentativa prévia de solução administrativa pode afastar a caracterização do dano moral em casos de alegada falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turma Recursal, N.U 1017611-89.2025.8.11.0001, j. 26.03.2026; TJDFT, Acórdão 1307779, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 353389395, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 6º da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Necessidade de inversão do ônus da prova, diante da vulnerabilidade técnica do consumidor;

2.

Responsabilidade objetiva da operadora;

3.

Falha na prestação de serviço essencial;

4.

Dano moral caracterizado pelo descaso sistêmico e pela falha contínua;

5.

Distinguishing
em relação ao entendimento da Turma Recursal.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a intimação da recorrida para apresentar os relatórios técnicos de funcionamento da torre de sinal no município de Cocalinho/MT, nos meses de fevereiro a abril de 2019, conforme requerido na inicial, sob pena de confissão.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a reclamante é titular de linha telefônica prestada pela reclamada, sendo este seu único meio de comunicação, especialmente por se tratar da única operadora disponível na localidade.

Relata que o serviço é prestado de forma precária, tendo ocorrido interrupção total do sinal por mais de 5 dias em fevereiro de 2019 e, posteriormente, por mais de 9 dias em abril do mesmo ano, sem aviso prévio ou justificativa plausível, o que afetou toda a população.

Destaca que a cidade é isolada geograficamente, o que agrava os impactos da ausência de sinal, deixando a autora impossibilitada de realizar ou receber ligações, bem como de se comunicar com familiares e obter informações essenciais.

Afirma, ainda, que não recebeu qualquer suporte da operadora, apesar das reiteradas reclamações, evidenciando falha na prestação de serviço essencial e ensejando indenização por danos morais.

Por sua vez, a demandada sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e afasta a prática de ato ilícito, pugnando pela improcedência do pedido.

Assim, o cerne recursal consiste em verificar a configuração da falha na prestação do serviço e a consequente possibilidade de indenização por danos morais.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, a reclamante não logrou comprovar, ainda que de forma inicial, a efetiva falha na prestação do serviço nos moldes narrados na petição inicial.

Isso porque não foram juntados aos autos protocolos de atendimento ou registros de reclamações administrativas que evidenciem a interrupção prolongada do serviço, tampouco documentos que comprovem a titularidade da linha telefônica supostamente afetada.

Ademais, a juntada de matérias jornalísticas genéricas, desacompanhadas de correlação direta com a situação individual da autora, bem como o mero depoimento pessoal, no qual não se acrescentam informações além daquelas já constantes na inicial, mostram-se insuficientes para demonstrar o alegado dano, especialmente no que se refere à sua extensão e às repercussões concretas na esfera pessoal da demandante.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso,
não
se verifica a ocorrência do dano, condição essencial à configuração do abalo moral.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Ademais, a reclamante não demonstrou ter comunicado previamente a suposta falha à operadora, inexistindo prova de tentativa de solução na via administrativa.

Tal circunstância é relevante, pois impede a verificação de eventual desídia da empresa ou de demora injustificada na resolução do problema, elementos que poderiam, em tese, justificar a configuração do dano moral.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT.
APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação consumerista, envolvendo alteração unilateral de plano de telefonia móvel, com majoração de valores sem anuência do consumidor, tendo a sentença reconhecido falha na prestação do serviço e fixado indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alteração unilateral do plano de telefonia sem comprovação de ciência inequívoca do consumidor; (ii) estabelecer se o descumprimento contratual, no caso concreto, enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, em conformidade com precedentes do STJ. Reconhece-se a relação de consumo, com aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, impondo a inversão do ônus da prova. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a demonstração de culpa, salvo hipóteses excludentes não comprovadas. Constata-se alteração unilateral do contrato, sem comprovação de comunicação adequada, informação sobre direito de cancelamento ou ciência inequívoca do consumidor, especialmente relevante por se tratar de pessoa idosa e analfabeta. Reputa-se insuficiente a prova baseada exclusivamente em telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de outros elementos probatórios, nos termos da Súmula 34 do TJMT. Afirma-se que publicações genéricas em jornal não comprovam ciência efetiva do consumidor nem atendem ao dever de informação clara, precisa e individualizada. Entende-se que o mero descumprimento contratual não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova concreta de lesão a direito da personalidade, inexistente no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de contrato de consumo exige comprovação de comunicação clara e ciência inequívoca do consumidor. 2. A prova baseada exclusivamente em registros sistêmicos unilaterais é insuficiente para demonstrar contratação ou modificação contratual. 3.
O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/06/2023; STJ, AgRg no HC nº 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/06/2023; STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2024; STJ, AREsp nº 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/08/2024; TJMT, RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03/10/2024; TJMT, RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06/11/2023.

(N.U 1017611-89.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

Assim, ausente a demonstração de prévia tentativa de resolução administrativa, bem como de eventual inércia da recorrida, não há elementos suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Por fim, ressalta-se que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ser aplicada apenas quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte.

A hipossuficiência, para esse fim, refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pelo consumidor,
circunstância que não se evidencia na hipótese
, uma vez que a comprovação dos fatos alegados poderia ter sido realizada pela própria reclamante.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o

que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020). (grifei).

Desse modo, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário, cujo
ônus probatório incumbia à reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não
merece reparos e deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter
, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026